Tribunal: TJMT
Processo: 0502282-80.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Recurso Inominado no. 0502282-80.2014.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: TATIANE FONTES PAES DE BARROS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECOMPOSIÇÃO SALARIAL EFETIVADA POR LEI ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos para a URV, extinguindo a execução. A parte recorrente pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos, com prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há direito à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos para URV, diante da recomposição salarial realizada por meio de legislação estadual superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A conversão dos vencimentos dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso para URV foi disciplinada pelo Decreto estadual no 4.400/1994, em consonância com a Lei federal no 8.880/1994, que instituiu a Unidade Real de Valor e fixou critérios obrigatórios para a transição monetária.
A posterior edição da Lei estadual no 6.528/1994 promoveu recomposição remuneratória em patamares percentuais que superaram as eventuais perdas decorrentes da conversão para URV, o que resultou em ausência de diferenças salariais a serem apuradas.
A análise técnica dos valores pagos revela que a recomposição salarial abrangeu toda e qualquer defasagem eventualmente existente, resultando em liquidação com resultado igual a zero.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e da Turma Recursal Única confirma que, havendo reestruturação da carreira e recomposição salarial específica para o período de transição monetária, inexiste direito a diferenças relativas à URV.
A ausência de valores a executar torna legítima a extinção da execução por liquidação zero, sendo irrelevante a ocorrência de perícia contábil se o julgador dispõe de elementos técnicos suficientes para formar convencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido.
Tese de julgamento:
A recomposição remuneratória realizada por legislação estadual específica, com percentuais que superam eventuais perdas da conversão para URV, afasta o direito à percepção de diferenças salariais.
Constatada a inexistência de valores a executar em sede de liquidação, impõe-se o reconhecimento da chamada “liquidação zero” e a extinção da execução.
O juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode, com base em prova documental idônea, reconhecer a inexistência de crédito exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei no 8.880/1994, arts. 3o, §1o, e 25; CPC, arts. 1.021, §4o, 85, §8o, e 98, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023, DJE 19.12.2023; Turma Recursal Única/MT, RI 1002010-17.2019.8.11.0013, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 23.06.2020, DJE 25.06.2020; RI 0505224-85.2014.8.11.0001, j. 26.07.2022, DJE 26.07.2022.
Relatório.
Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de perda decorrente da conversão e extinguiu a execução.
A recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os embargos à execução.
O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.
Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
É o relatório.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de perda decorrente da conversão e extinguiu a execução.
Pois bem, no ano de 1994 foi editado o DECRETO 4.400/94, de 14/04/1994, pelo Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV, posteriormente a Lei Federal 8.880/94 instituiu a “MOEDA REAL”, que em seu artigo 3o, § 1o impôs que a partir de julho de 1994 iria ser emitida e convertida à moeda para “REAL”. Nesse período, se os salários dos servidores foram convertidos e pagos em URVs, não teria como ter diferenças.
Em 27/05/1994, foi editada pelo Governo Federal a Lei no 8.880, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), e entrou em vigor na data de sua publicação e seu at. 25 dispunha:
“Art. 25 - Serão, obrigatoriamente, expressos em URV os demonstrativos de pagamento de salários em geral, vencimentos, soldos, proventos, pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar e benefícios previdenciários, efetuando-se a conversão para cruzeiros reais na data do crédito ou da disponibilidade dos recursos em favor dos credores daquelas obrigações”.
Em 15/09/1994 foi editada a Lei Estadual 6.528/1994, que fez a recomposição salarial dos servidores em geral, em diversas faixas e alíquotas, com o objetivo de também recompor o salário inclusive das perdas da URV.
Ademais, aos servidores estaduais o reajuste concedido pela referida Lei para recompor a defasagem da conversão de Cruzeiros Reais para a Unidade Real de Valor – URV, foi no percentual de 30% (trinta por cento), eis os percentuais de reajustes que foram concedidos para recomposição da defasagem pela conversão de Cruzeiros Reais para URV, tomando-se como base o vencimento fixado por meio do Decreto no 4.400, de 14/04/1994, do Governador do Estado de Mato Grosso que converteu os vencimentos dos servidores para a URV e pela Lei Estadual 6.528, de 15 de setembro de 1994:
NÍVEIS
TEMPO
SERVIÇO
MAR/94
URV
SET/94
URV
REAJUSTE CONCEDIDO
NÍVEL BASE
1,00
0
125,09
163,13
30%
5
138,83
179,44
30%
10
150,58
195,76
30%
15
163,33
212,07
30%
20
175,68
228,38
30%
25
193,23
244,70
30%
NÍVEL 3
1,90
0
232,42
309,95
33%
5
262,36
340,94
30%
10
286,11
371,94
30%
15
309,95
402,93
30%
20
333,79
433,93
30%
25
357,63
464,92
30%
NÍVEL 4
1,95
0
244,7
318,11
30%
5
269,17
349,92
30%
10
293,64
381,73
30%
15
318,11
413,54
30%
20
352,58
445,35
30%
25
367,04
477,16
30%
NÍVEL 5
2,00
0
290,97
376,26
30%
5
276,87
358,89
30%
10
301,17
391,51
30%
15
326,27
424,15
30%
20
301,96
456,77
51%
25
376,66
489,39
30%
NÍVEL 6
2,10
0
263,92
342,58
30%
5
288,87
376,83
30%
10
316,22
411,09
30%
15
342,58
445,35
30%
20
363,83
479,61
32%
25
206,87
513,86
48%
NÍVEL 7
2,30
0
281,63
375,20
33%
5
377,48
512,72
30%
10
306,24
450,24
47%
15
375,50
487,76
30%
20
404,06
525,28
30%
25
432,92
562,80
30%
Portanto, inexiste qualquer diferença a ser recebida pelo exequente em sede de cumprimento de sentença, logo, a liquidação terá o resultado zero.
Em casos análogos assim entendeu a e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a e. Turma Recursal de Mato Grosso, verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.
3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
4. Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de “liquidação zero” em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.” (N.U 0008111-59.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).
“EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ER RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV –PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV –RECOMPOSIÇÃO OCORRIDA EM 1994 ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV – AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO – RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação no valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.
Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.
Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.
Recurso improvido.” (N.U 1002010-17.2019.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).
“RECURSO INOMINADO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA REFERENTE A URV. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA URV. RECOMPOSIÇÃO POR MEIO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE OCORRIDA ACIMA DO PERCENTUAL PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAS A RECEBER. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR. CESSAÇÃO DO DIREITO DE RECEBER A DIFERENÇA DA URV. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a sentença que na fase de liquidação da sentença, chegou-se a conclusão que não existem valores a serem pagos ou implementados, resultando em liquidação de valor zero, julgou procedente a Impugnação ao cumprimento da sentença.
Se o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, neste caso específico conforme consta na mensagem do Governador do Estado, no ofício que encaminhou o Projeto de Lei à Assembleia Legislativa, gerando reajuste em percentual superior ao pleiteado neste feito, que incorporou ao salário, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido.
Ocorrendo a reestruturação monetária da carreira cessa automaticamente para o servidor o direito de receber a diferença referente a URV como incorporação aos seus vencimentos, porquanto não há direito à percepção “ad aeternum” da referida diferença.
Recurso improvido.” (N.U 0505224-85.2014.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).
Sendo assim, diante da ausência de diferença salarial a receber por parte do exequente a liquidação de sentença deve ser zero, portanto, a procedência dos embargos à execução é medida que se impõe.
Decisão monocrática, Súmula no 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.
Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
Em caso de eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) nos moldes do artigo 85,§8o do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.
Intimem-se.
Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora